Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-31.2021.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004738-31.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (APELANTE), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE FORO MAIS PRIVILEGIADO. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. ART. 46 DO CPC. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE. DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO PELO EXTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DA AUTENTICIDADE. REPRODUÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.
ART. 425, VI, DO CPC E
RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES. RECURSO DESPROVIDO.

1- A monitória foi ajuizada no local do endereço dos próprios apelantes, o que, facilmente e claramente, é mais privilegiado a eles do que em local que sequer têm domicílio comprovado, de modo que se observou cláusula do contrato.

2- O art. 46 do CPC, no sentido de que
“A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

3- Demonstrado o repasse do montante contratado e sua liberação, não há que se alegar ausência de cumprimento do contrato.

4- A Resolução no. 004/2013/PRES estabelece, em seu art. 14, que
“Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como todas as petições destinadas aos autos do PJe, deverão ser juntados na forma eletrônica”.

5- O art. 425, VI, do CPC, também estabelece que as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, fazem a mesma prova que os originais, estando preservado o direito de apresentação do título original em cartório, caso
necessário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1004738-31.2021.8.11.0055

APELANTE: GALLI & GALLI LTDA, CARLA CRISTINA GALLI e ODETE GILSE NATT GALLI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
GALLI & GALLI LTDA, CARLA CRISTINA GALLI e ODETE GILSE NATT GALLI
contra sentença em Ação Monitória no 1004738-31.2021.8.11.0055, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se julgou “
improcedentes
os pedidos aduzidos nos embargos monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a inicial e de consequência
” julgou “
procedente
o pedido formulado pela parte autora e com fulcro no § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil
”, constituindo, “
de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 53.609,00, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da citação, determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo
” (id. 151368674).

A parte apelante afirma que
“o Apelado deixou de juntar em sua petição inicial documentos indispensáveis para a adequada verificação da relação jurídica, isto é, deixou de juntar comprovantes do efetivo repasse dos valores que são conferidos à suposta contratação de valores pelo Apelante, embora fossem facilmente obtidos”
.

Diz que
“a apresentação do instrumento/título original nas ações de execução é medida prudente e que tende em afastar eventual ação futura fundada no mesmo título de crédito, sendo o caso que se depara a Apelado nestes autos, e que por conseguinte retira da Apelado qualquer segurança jurídica quanto a não circulação de cópias do instrumento.”

Fala que
“a incompetência é evidente em razão da cláusula de eleição de foro que foi ratificada pelo Apelante oportunamente, deste modo, é inquestionável que a incompetência para o juízo de origem processar a demanda esteja presente, pois o próprio apelante elege cláusula especifica em que poderá melhor exercer suas garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”
.

Em suma, requer o provimento do recurso (id. 151368685).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 151368691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O preparo foi recolhido, de modo que o recurso não é deserto.

Os apelantes também falam que
“a incompetência é evidente em razão da cláusula de eleição de foro que foi ratificada pelo Apelante oportunamente, deste modo, é inquestionável que a incompetência para o juízo de origem processar a demanda esteja presente, pois o próprio apelante elege cláusula especifica em que poderá melhor exercer suas garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”
.

Entretanto, em que pese a cláusula 22a do contrato prever foro de eleição em Cuiabá/MT, na mesma cláusula se consignou que pode “
a COOPERATIVA, a seu critério, optar por foro mais privilegiado
” (id. 151368272).

A monitória foi ajuizada no local do endereço dos próprios apelantes, em Tangará da Serra/MT, o que, facilmente e claramente, é mais privilegiado a eles do que em local que sequer têm domicílio, em Cuiabá/MT.

Apesar de dizer que em Cuiabá poderia exercer suas garantias constitucionais de maneira mais efetiva, não se sabe o motivo, já que a ação foi ajuizada no domicílio, dos 3 apelantes.

Observou-se o art. 46 do CPC, no sentido de que
“
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

Logo, tal como decidido na sentença, não há incompetência.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
GALLI & GALLI LTDA, CARLA CRISTINA GALLI e ODETE GILSE NATT GALLI
contra sentença em Ação Monitória no 1004738-31.2021.8.11.0055, da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que se julgou “
improcedentes
os pedidos aduzidos nos embargos monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a inicial e de consequência
” julgou “
procedente
o pedido formulado pela parte autora e com fulcro no § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil
”, constituindo, “
de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 53.609,00, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da citação, determinando, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo
” (id. 151368674).

A parte apelante afirma que
“o Apelado deixou de juntar em sua petição inicial documentos indispensáveis para a adequada verificação da relação jurídica, isto é, deixou de juntar comprovantes do efetivo repasse dos valores que são conferidos à suposta contratação de valores pelo Apelante, embora fossem facilmente obtidos”
.

Entretanto, a despeito do afirmado, verifica-se do documento de id. 151368273, que a parte apelada trouxe na inicial o extrato da conta da apelante GALLI & GALLI LTDA, em que se depreende a liberação de limite de cheque especial de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 28/02/2011.

O valor é o entabulado com os apelantes pela Cédula de Crédito Bancário, assinada por eles em 18/02/2011, referente “
a quantia líquida, certa e exigível de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente
” (id. 151368272) e, mediante a utilização, com incidência com consectários legais, chegou-se ao valor pleiteado e concedido na sentença, de R$ 53.609,00.

Portanto, demonstrado o repasse do montante contratado e sua liberação.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO COM OUTROS FEITOS – AFASTADAS – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MATERIALIZADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS TERMOS APONTADOS EM CONTRARRAZÕES– RECURSO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de litispendência com outros feitos indicados pelo Banco/Apelado, porquanto nas outras ações ajuizadas pela ora Apelante, conforme destacado pelo douto Juízo a quo, questionam-se contratos distintos, possuindo, destarte, causa de pedir e pedido diversos. É de ser rejeitada, também, a preliminar de conexão deste feito com aqueles informados pelo Banco/Apelado, pois não se justifica a reunião de processos quando a causa de pedir, repita-se, é distinta diante de contratos diferentes e, portanto, com peculiaridades diversas, não havendo que se falar em decisões conflitantes. 2 .
Comprovada a relação contratual e a respectiva liberação de numerário/crédito em favor da Consumidora, não há justificativa para a declaração de inexistência do débito, tampouco a restituição de valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Tendo a parte Autora alterado a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, consistente no seu enriquecimento ilícito, aplica-se a pena por litigância de má-fé. 4. Recurso desprovido
.” (TJ-MS - AC: 08028679820218120029 MS 0802867-98.2021.8.12.0029, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)

Outro ponto que diz a apelante é de que
“a apresentação do instrumento/título original nas ações de execução é medida prudente e que tende em afastar eventual ação futura fundada no mesmo título de crédito, sendo o caso que se depara a Apelado nestes autos, e que por conseguinte retira da Apelado qualquer segurança jurídica quanto a não circulação de cópias do instrumento.”

Primeiramente, não há sustentabilidade se alegar possibilidade de se ingressar com mesma demanda baseada no mesmo documento. Em sendo o caso, o sistema processual civil brasileiro reconhece a litispendência, que cabe à parte interessada alegar em matéria de defesa, ou ser suscitada até mesmo de ofício pelo juiz da causa.

Isto pode acontecer mesmo com a apresentação do documento original.

Ademais, os documentos vêm assinados eletronicamente, presumindo a sua autenticidade, ainda mais quando não existe qualquer incidente para atestar eventual falsificação.

A Resolução no. 004/2013/PRES estabelece, em seu art. 14, que
“Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como todas as petições destinadas aos autos do PJe, deverão ser juntados na forma eletrônica”.

Portanto, não convence se alegar que o documento não foi adequadamente apresentado aos autos, pois se seguiu aos ditames do que estabelece a Resolução, que disciplina como se proceder em processos eletrônicos.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS - RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Sabe-se que a cédula de crédito bancário, conforme se extrai dos arts. 26, 28 e 29, da Lei no. 10.931/04, é considerada título executivo extrajudicial. Logo, para o exercício do direito de crédito, faz-se necessário que o credor demonstre a posse do título mediante a apresentação da via original do documento, haja vista a possibilidade de sua circulação por endosso. No presente caso, por se tratar de processo que tramita em meio digital (PJE), há que ser observada a recomendação exarada pela Resolução no. 004/2013/PRES, em especial o art. 14, de modo que todas as suas peças e documentos são assinados digitalmente, sendo desnecessária a juntada do original.”
(N.U 1009894-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Nos termos do destacado no voto do processo supra,
“
como se trata de processo virtual, o título permanecerá na posse do exequente, sendo vedada a circulação, devendo, ainda, estar apto a ser apresentado em Juízo se e quando requisitado, sob pena de extinção do feito executivo”.

O art. 425, VI, do CPC, também estabelece que as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, fazem a mesma prova que os originais, estando preservado o direito de apresentação do título original em cartório, caso
necessário:

“Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

VI –
as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular,

quando juntadas aos autos
pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral
e por advogados
, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL – VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO – SUFICIÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo. A juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial, e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.”
(N.U 1000363-36.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Assim, não sendo questionada a autenticidade do documento, desnecessária a apresentação do original.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023